Tribunal: TCU
Processo: 015.071/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Geraldo Magela Barros Aguiar contra o Acórdão 5.174/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esta tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração contra o Acórdão 5174/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a alterar a composição do débito indicado no item 9.3 do Acórdão 5174/2025-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: Data de ocorrência Valor (R$) Tipo de Parcela 6/4/2021 7.005,60 Débito 6/4/2021 9.048,90 Débito 6/4/2021 9.048,90 Débito 13/4/2021 9.107,28 Débito 15/4/2021 9.107,28 Débito 19/4/2021 10.216,50 Débito 19/4/2021 10.216,50 Débito 19/4/2021 9.272,69 Débito 3/5/2021 6.811,00 Crédito 9.2. reduzir o valor da multa que foi imputada ao recorrente no item 9.4 do acórdão recorrido para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); e 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.